Tribunal: TJES
Processo: 0001975-49.2016.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Profissionais
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001975-49.2016.8.08.0050

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RAZÕES SUFICIENTES PARA DECIDIR. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme inteligência do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de vícios relativos a obscuridade, omissão, contradição ou erro material. 2. Este Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial. 3. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “o magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir. (AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018).” (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021). 4. Segundo jurisprudência há muito firmada pelo STJ, “‘não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada. (EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012)’(STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019), sendo certo que não haveria de se falar em probabilidade de provimento do recurso ou relevância da fundamentação quando a tese de mérito foi rejeitada, o que torna inócua qualquer manifestação acerca do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 5. Se a pretensão da parte embargante ao manejar o presente recurso é demonstrar seu inconformismo para com o julgamento proferido, o que não é dado pela via dos aclaratórios, devem ser rejeitados os embargos de declaração, dada a inexistência de vício. 6. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
em face do v. acórdão (ID 6190571), o qual negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, no âmbito da ação civil pública proposta em seu desfavor pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, em suas razões (ID 6460956), o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Intimado, o Embargado manifestou-se quanto aos aclaratórios por meio da petição ID 7254375, pugnando por sua rejeição.

Pois bem.

Considerando que endosso a corrente segundo a qual a não constatação dos vícios arguidos pela parte embargante ensejam, em tese, o desprovimento dos embargos declaratórios, não impedindo seu conhecimento, desde logo
conheço do presente recurso
, por estarem
presentes
os requisitos de sua admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

Em primeiro lugar, ressalto que a simples leitura da ementa do acórdão objurgado já é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AQUISIÇÃO DE UTI MÓVEL PELO ENTE MUNICIPAL. DIREITO À SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRINCÍPIO ORÇAMENTÁRIO. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO ESTATAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA. 1) O Poder Judiciário pode determinar à Administração Pública que adote as providências necessárias para a asseguração dos direitos fundamentais dos cidadãos, circunstância que não afronta o princípio da separação dos Poderes. Precedentes do STF e do STJ. 2) “Não há violação ao princípio constitucional da tripartição dos poderes, nem ao princípio da reserva do possível, quando o comando jurisdicional determina ações que objetivam assegurar a consecução de direito constitucional à integridade física e patrimonial das pessoas, ante a omissão do poder público”. (TJES. 0001813-24.2019.8.08.0026. Quarta Câmara Cível. Rel. Des. Subs. Luiz Guilherme Risso. 04/Sep/2023) 3) Consoante art. 196 da Constituição Federal, “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 4) Além da responsabilidade solidária que os entes federados possuem, no que se refere ao dever de prestar assistência à saúde, observo que a Lei n. 8.080/90 prevê que, “à direção municipal do SUS compete dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde” (art. 18, inciso V). 5) No caso, as provas coligidas ao processo demonstram que o serviço prestado pelo Estado através do SAMU não é suficiente para atendimento da população local, fazendo-se mister a disponibilização, pelo Município, de uma UTI Móvel aos munícipes, equipamento essencial para a saúde, porquanto utilizado para o transporte de pacientes com quadro grave, gravidade essa que exige cuidados típicos de uma unidade de terapia intensiva a todo momento, o que se revela ainda mais importante em virtude da ausência de hospital na localidade. 6) “O amparo à saúde do cidadão não pode restar inviabilizado pela alegação de impossibilidade financeira e falta de dotação orçamentária, até porque as despesas com a saúde já integram, ou deveriam integrar, o orçamento público” (TJRJ. 0010116-12.2019.8.19.0029 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA. Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR - Julgamento: 22/06/2023 - NONA CÂMARA CÍVEL). 7) Recurso conhecido e desprovido. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Não obstante, a Embargante defende que o acórdão vergastado fora omisso quanto i) as informações exaradas pela Secretária Municipal quanto à frota de ambulâncias e à cobertura do SAMU no Estado; ii) princípio da reserva do possível, dada a ausência de disponibilidade orçamentária; e iii) requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao apelo.

Todavia, em meu sentir, não há de se falar em omissão nesses pontos.

No que concerne à análise das provas colacionadas ao processo, pontuo que, pelo princípio da persuasão racional, compete ao julgador, enquanto destinatário do acervo probatório, atribuir aos elementos probantes o peso que entende adequado; cumprindo-lhe, em contrapartida, demonstrar racionalmente as razões que levaram à formação e sua convicção.

No caso em voga, consta no voto condutor, de forma cristalina, o cotejo das provas realizado, como se depreende do seguinte trecho:

“No caso em comento, o Apelante defende, precipuamente, que a obrigação de fazer em questão não pode lhe ser direcionada, uma vez que sua competência na prestação de serviços de saúde está delineada na Lei n. 8.080/90, apenas contemplando tratamentos básicos; assim como que o Estado do Espírito Santo é o ente competente para prestar os serviços relacionados às unidades móveis de atendimento, através do programa SAMU.

Todavia, além da responsabilidade solidária que os entes federados possuem, no que se refere ao dever de prestar assistência à saúde1, observo que a Lei n. 8.080/90 prevê que, ‘à direção municipal do SUS compete dar execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a saúde’ (art. 18, inciso V).

Ora, por certo as ambulâncias Tipo D, também denominadas UTI móvel, são equipamentos essenciais para a saúde, porquanto utilizadas para o transporte de pacientes com quadro grave, gravidade essa que exige cuidados típicos de uma unidade de terapia intensiva a todo momento.

Conquanto o Apelante tenha defendido em seu recurso que o serviço prestado pelo Estado do Espírito Santo seja suficiente para suprir as demandas dos munícipes, as provas carreadas ao processo pelo Órgão Ministerial caminham em sentido diverso, refutando tal alegação.

Cito, a título de exemplo, as declarações prestadas pela própria Secretária Municipal de Saúde em exercício no ano de 2016 (data de ajuizamento da demanda), a qual confirmou que:

‘[...] Que durante o tempo em que trabalha e já trabalhou na Secretária Municipal de Saúde já aconteceu do paciente esperar até por duas horas para ser transferido via UTI Móvel; [...] Que este Órgão Ministerial informou a declarante que há aproximadamente um ano foi contactado pela antiga Secretária Municipal de Saúde a intervenção do Ministério Público pois havia um paciente que aguardava o transporte via UTI para o Hospital do município vizinho, Cariacica há aproximadamente 8 (oito) horas; Que o quadro do paciente teve sua gravidade evoluída e quando finalmente chegou a ambulância do SAMU juntamente com a outra UTI do Pro Vida, já estava falecendo; Que este Órgão Ministerial teve que contactar o Secretário Municipal de Saüde e informar que se a UTI Móvel não fosse disponibilizada para o paciente em tela iria ao CIAS UNIMED e requisitaria um UTI com respectiva equipe para atender o paciente vianense com acompanhamento da impressa; Que somente após este fato apareceram duas ambulância UTIS Móveis para que o após 8 horas de espera fosse transferido para o Hospital em Cariacica; Que a declarante informa que o Município de Viana não possui hospital;’ (sic) (fls. 23/24)

A necessidade da aquisição ou locação de uma UTI móvel se revela ainda mais flagrante diante das informações prestadas pela Secretária Municipal de Saúde e pelo próprio Apelante, uma vez que i) não há hospital em Viana; e ii) há apenas uma base no SAMU no Município.”

Ainda nesse particular, convém destacar que, conforme entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, tal como se deu na espécie, o que reforça a tese de ausência de omissão no caso vertente.

Nessa toada, trago à baila:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Noutro giro, o voto de relatoria, de forma expressa consignou que

“o direito à vida e à saúde são pontos centrais da dignidade da pessoa humana, valor tão caro à sociedade que foi alçado pelo legislador constituinte ao posto de fundamento da República (art. 1º, III, CF).

Com efeito, ainda que se pudesse falar em ponderação de tais princípios, não pairam dúvidas de que, sem maiores esforços, é possível verificar a preponderância dos postulados constitucionais que se revelam essenciais para a vida digna dos munícipes, em detrimento do princípio da reserva do possível.

Nesse diapasão, trago à colação elucidativo aresto proferido pelo Tribunal da Cidadania, cujas lições se ainda se mostram atuais:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social. 2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal. 3. A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo – UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido. 4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente. 5. A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da “limitação de recursos orçamentários” frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes. 6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política. Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador" (REsp. 1.185.474/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010). 7. Recurso Especial provido. (STJ. REsp 1.068.731-RS. Segunda Turma. Rel. Min. Herman Benjamin. Julgado em 17/02/2011)

Assim sendo, o custo relacionado à aquisição/locação do bem (ambulância tipo D), ou ainda eventual aumento da despesa em razão da suposta necessidade de contratação de pessoal (médicos, enfermeiros, etc.) para exercício das funções afetas à UTI móvel, não pode ser usado como escusa pelo Apelante, com o fito de esquivar-se do cumprimento da obrigação.

Ainda nesse tocante, razão não assiste ao recorrente quanto ao impedimento decorrente do princípio orçamentário, visto que ‘o amparo à saúde do cidadão não pode restar inviabilizado pela alegação de impossibilidade financeira e falta de dotação orçamentária, até porque as despesas com a saúde já integram, ou deveriam integrar, o orçamento público’ (TJRJ. 0010116-12.2019.8.19.0029 - APELACAO / REMESSA NECESSARIA. Des(a). ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR - Julgamento: 22/06/2023 - NONA CÂMARA CÍVEL).”

Ora, o excerto alhures revela o enfrentamento preciso da questão alusiva à reserva do possível e à disponibilidade orçamentária.

Finalmente, também não observo pecha com relação ao pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo, porquanto, por decorrência lógica, o julgamento do mérito esgota o pleito e enseja a perda do objeto de tal requerimento, sendo inócua qualquer manifestação nesse tocante.

Nesse sentido:

PETIÇÃO.
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. PERDA DO OBJETO
.RECURSO PREJUDICADO. (TJ-RS - ES: 50638650420208217000 PORTO ALEGRE, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 16/03/2021, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/04/2021)

[...]
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL JULGADA POR ESTE ÓRGÃO COLEGIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.
PREJUDICIALIDADE DO EXAME DO MÉRITO.
PEDIDO NÃO CONHECIDO.
UNANIMIDADE. (TJ-AL - ES: 08023875520228020000 Comarcar não Econtrada, Relator: Des. Orlando Rocha Filho, Data de Julgamento: 10/05/2023, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/05/2023)

Não bastasse, rememoro que, segundo jurisprudência há muito firmada pelo STJ,
“‘não configura omissão capaz de ensejar a oposição dos embargos de declaração, o não enfrentamento de questões implicitamente afastadas pela decisão embargada em face da fundamentação utilizada.
(EDCL no RMS 30.973/PI, Rel. Min. LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe 03/04/2012)’(STJ; EDcl-AgInt-RE-EDcl-AgInt-EDcl-REsp 1.207.574; Proc. 2010/0142075-6; PE; Corte Especial; Relª Minª Maria Thereza de Assis Moura; Julg. 21/05/2019; DJE 24/05/2019), sendo certo que não haveria de se falar em probabilidade de provimento do recurso ou relevância da fundamentação quando a tese de mérito foi rejeitada.

Por todo o arrazoado, constata-se que a pretensão do Embargante ao manejar o presente recurso é demonstrar seu inconformismo para com o julgamento proferido, o que não é dado pela via dos aclaratórios, os quais devem ser rejeitados, dada a inexistência de vício.

Diante do exposto,

conheço dos embargos declaratórios, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter incólume o acórdão guerreado,

nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 07/06/2024 às 15:24:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51498707062024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para conhecer do recurso e negar provimento.